Tribunal: TJDFT
Processo: 0738420-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738420-90.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A agravante opõe declaratórios (id 76890410) à decisão (id 76590614) em que não conheci do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. Alega obscuridade ante a ausência de manifestação específica ou fundamentação acerca da multa e dos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, uma vez que não são devidos à embargada/credora, tendo em vista que sua impugnação foi acolhida em parte, o que, além disso, implicou na condenação da recorrida em 10% sobre o excesso. Afirma que a decisão id 243913134, ao atribuir o valor de R$ 146.915,67, não menciona a condenação com fundamento no CPC 523, § 1o. Sustenta, outrossim, contradição ao afirmar que o valor homologado já contemplava o principal alegado pela agravante, acrescido de multa e honorários do CPC. 523, § 1o, sem, contudo, esclarecer a origem ou a pertinência da referida condenação que não constava do título judicial, da petição que pleiteou o cumprimento de sentença, nem de decisão superveniente. Requer o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios alegados a fim de conceder o efeito suspensivo e determinar a correta apuração do valor devido, com abatimento das verbas impostas no CPC 523, § 1o. Em contrarrazões (id 77730722), a embargada defende a decisão agravada, ressaltando que a publicação da intimação para pagamento espontâneo ocorreu em 14/05/25, porém o embargante/devedor deixou transcorrer o prazo sem apresentar impugnação ou caucionar valor que considerasse devido, manifestando-se somente em 06/06/25 e apresentando a respectiva impugnação intempestivamente em 15/06/2025, fora do prazo, portanto, para o pagamento voluntario, razão pela qual as verbas do CPC 523, § 1o são devidas. 2. Confira-se a decisão que proferi, sem grifo no original: 1. A devedora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0711090-68.2023.8.07.0007 – ids 243913134; 246840480– EmD improvidos), que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação para determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos, considerando a concordância das partes com os valores apresentados pela devedora, fixando o débito em R$ 146.915,67 e condenando o credor ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o excesso. Restou indeferido o efeito suspensivo. Alega, em suma, que o valor correto exequendo é de R$ 105.527,17, pois necessário o abatimento das penalidades contratuais apontadas, conforme previsto no título judicial, sustentando a necessidade de suspensão da execução, até que se determine, de forma precisa, o valor a ser efetivamente restituído aos agravados, considerando as referidas deduções. Aponta risco de dano na imediata execução da sentença, com base em cálculos manifestamente equivocados. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. O recurso não ultrapassa a fase de admissibilidade, porque não há interesse recursal. A agravante apresentou os cálculos que entendia devido (id 239566876 – autos principais), apurando o total das parcelas como R$ 206.942,46. Alegou na impugnação (id 239566875) a necessidade de abatimento das penalidades contratuais, o que resultou no total exequendo de R$ 105.527,17. Além disso, sustentou que os credores incluíram os juros do total devido, desde a assinatura do contrato (17/03/20), entretanto, afirma que o correto seria a partir do desembolso. Intimado a se manifestar, o credor concordou (id 240857020) com o valor apontado, entretanto, requereu o acréscimo da multa e dos honorários do CPC 523, § 1o, calculados sobre a base R$ 206.942,46, indicada pela agravante, resultando em R$ 41.388,50, que somados à importância alegada pela recorrente totaliza a dívida de R$ 146.915,67 (R$ 105.527,17 + 41.388,50), homologada na decisão agravada. Anote-se que a agravante não se insurge quanto aos acréscimos do CPC 523, § 1o. Cumpre observar que, ainda que os credores tenham apresentado a planilha com juros incidindo desde a assinatura do contrato – 17/03/20 (id 234269313), os cálculos juntados pela devedora na impugnação aplicam os juros a partir da data de cada parcela desembolsada, conforme se extrai do id 239566876 – p. 2-3. Logo, o valor homologado contempla o valor principal alegado pela agravante, ainda que acrescentado da multa e dos honorários do CPC 523, § 1o, não impugnado pela agravante. O objeto do agravo, portanto, refere somente à necessidade de abatimento das penalidades contratuais e aplicação dos juros desde o desembolso das parcelas, o que o credor manifestou concordância, implicando a homologação do valor indicado pela agravante, razão pela qual inexiste interesse recursal. 3. Não conheço do agravo de instrumento. (...).” O acórdão não encerra nenhum dos vícios – CPC 1.022 – aptos a justificar embargos declaratórios. A contradição que autoriza a interposição de declaratórios é a intrínseca, ou seja, a existente na própria decisão, quando ela apresenta proposições inconciliáveis entre si ou entre os seus capítulos. Vício dessa espécie não se constata na decisão embargada. Conforme constou da transcrição supra, a recorrente não se insurgiu no agravo quanto aos acréscimos no CPC 523, § 1o, tratou no recurso somente acerca de suposto excesso de execução decorrente do não abatimento de penalidades contratuais e da incidência de juros. A decisão preclusa (id 234897739 – autos principais), que inaugurou a fase de comprimento de sentença, menciona a condenação na forma do CPC 523, § 1o, caso, após decorridos os 15 dias para pagamento, a devedora não o efetuasse: “(...). Intime-se a parte executada, via publicação no DJe, para que promova o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. (...). O referido prazo para pagamento expirou em 04/06/25 (id 238540204) , razão pela qual os acréscimos do CPC 523 § 1o incidiram nos cálculos do credor (R$ 41.388,50 - id 240857020 – p. 2), após concordar com o valor apresentado na impugnação da recorrente (R$ 105.527,17 – id 239566875 – p. 4), os quais somados representam o valor homologado na decisão agravada. Assim, a decisão embargada expressamente indicou os motivos para o não conhecimento do recurso, não havendo cogitar, portanto, em obscuridade. A pretexto de suprir suposto vício, a embargante almeja mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código deProcesso Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). 3. Posto isso, nego provimento aos declaratórios. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator